Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEITADAS. PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. HERDEIRO. PRECEDENTES.
1. Havendo julgamento anterior das preliminares aventadas em contrarrazões, a matéria não pode ser novamente apreciada em razão da preclusão consumativa.
2. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidos na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
3. Recai sobre o herdeiro a responsabilidade pelo pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação.
4. Negou-se provimento ao apelo.